Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721341-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. T. B. REPRESENTANTE LEGAL: THAYARA LEITE TAVARES BRANDAO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão proferida Juiz de Direito em exercício na Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por M. T. B., representado por Thayara Leite Tavares Brandão, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, autorize e custeie a internação do autor, ora agravado, em unidade de terapia intensiva, além dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo improrrogável de seis horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – ID 195284312 do processo n. 0702635-77.2024.8.07.0008. Nas razões recursais (ID 59503956), a parte agravante alega que o recorrido, desde o momento da contratação do plano de saúde, tinha ciência sobre a necessidade de cumprir os períodos de carência previstos no contrato. Afirma que o termo final da carência para cobertura de internações ocorrerá em 28/5/2024. Sustenta que a cláusula contratual que trata sobre os prazos de carência é compatível com o artigo 12, V, “a”, da Lei 9.656/98, “que visa evitar que pessoas contratem o plano de saúde para se resguardar de eventos já concretizados, em vez de riscos futuros e incertos”. Aponta inexistência de provas sobre a classificação de urgência ou de emergência do atendimento solicitado. Entende que não estão presentes os requisitos legais para justificar a tutela de urgência deferida na decisão agravada. Considera desproporcional a multa cominatória fixada. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão recorrida. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que o pedido de tutela de urgência apresentado na peça inicial seja indeferido. Subsidiariamente, requer que o prazo para cumprimento da medida seja estendido e que a multa seja excluída ou reduzida e limitada. Preparo recolhido (ID 59506861). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com bases nesses pressupostos, passa-se a examinar o pedido apresentado na peça recursal. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que as partes firmaram contrato de assistência particular à saúde, com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia (ID 195284311, p. 4, dos autos de origem). O relatório médico que acompanha a petição inicial (ID 195284311, p. 2) demonstra que o agravado, com um ano e três meses de idade, foi admitido no box de emergência do Hospital Santa Lúcia em 30/4/2024, em razão de quadro de febre, choros persistentes, cansaço para respirar, congestão nasal, irritabilidade e gemência. Diante da piora do estado respiratório, o médico que assiste o paciente solicitou internação em unidade de terapia intensiva pediátrica, mas o pedido foi negado pela operadora do plano, com fundamento no prazo de carência previsto no contrato (ID 195284311, p. 5). Ainda que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura de atendimento médico nos casos de emergência ou urgência, como se observa no caso concreto. É o que dispõe o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. (...) Além disso, o art. 12, V, “c”, da referida lei estabelece prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para cobertura na hipótese em que se constata urgência e/ou emergência. Assim, à luz desses dispositivos legais, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que extingue ou abrevia o direito ao atendimento emergencial ou de urgência expressamente contemplado na legislação específica. Quanto à limitação temporal do atendimento médico-hospitalar com base no prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de súmula n. 302, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação. Tal disposição contratual representaria indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual. Ademais, segundo o verbete sumular n. 597 do STJ, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data da contratação. Desse modo, a existência de risco à vida e à saúde do beneficiário do plano impõe, neste momento, a manutenção da tutela de urgência deferida na decisão recorrida. Tendo em vista a prova documental que instrui o processo de origem, bem como a legislação e a jurisprudência que tratam sobre a matéria, não se constata probabilidade de provimento do agravo interposto pela operadora do plano de saúde. Também não há risco de dano que ampare o pedido de efeito suspensivo, principalmente porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida liminar deferida na decisão recorrida, haja vista a possibilidade de se exigir reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC)[1]. O risco de dano recai, na verdade, sobre o agravado, pois o laudo médico juntado aos autos de origem atesta a imprescindibilidade do tratamento intensivo em ambiente hospitalar, diante do delicado quadro clínico diagnosticado. Em razão da negativa do plano de saúde e da necessidade de internação imediata em unidade especializada (em decorrência do agravamento do estado de saúde), não se verifica exiguidade no prazo de cumprimento da medida fixado na decisão agravada. Pelos mesmos motivos, não há excesso na multa arbitrada com base no art. 537 do CPC[2], a fim de assegurar a célere e efetiva satisfação da ordem judicial, levando-se em consideração, principalmente, a importância do bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da parte agravante. As astreintes foram definidas de forma razoável e proporcional e o recorrente não demonstrou situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o atendimento da determinação judicial. Cabe destacar que a operadora do plano informou o cumprimento da tutela de urgência (ID 197864068 - 197864073 do processo de origem), o que reforça a desnecessidade de fixar prazo maior para cumprimento da medida e/ou reduzir o valor da multa cominatória. Ante o exposto, a eficácia da decisão agravada não deve ser suspensa. A análise do mérito recursal será realizada em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. [2] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.